Tribunal: TJSP
Processo: 2141578-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"PENHORA – Faturamento – Decisão que autorizou a medida - Admissibilidade – Art. 835, X, do CPC/15 – Pesquisas infrutíferas nos sistemas oficiais – Agravante que deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do débito, sendo seu o ônus – Art. 805, p.u., CPC/15 – Percentual a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do faturamento bruto – Precedentes desta C.

Ementa:
"PENHORA – Faturamento – Decisão que autorizou a medida - Admissibilidade – Art. 835, X, do CPC/15 – Pesquisas infrutíferas nos sistemas oficiais – Agravante que deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do débito, sendo seu o ônus – Art. 805, p.u., CPC/15 – Percentual a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do faturamento bruto – Precedentes desta C. Câmara – Recurso parcialmente provido."